Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-62.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aplicada no caso concreto a pena de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, extingue-se a punibilidade se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos.
2. Recurso conhecido e provido para, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1o, todos do Código Penal.